Tribunal: TJDFT
Processo: 0709595-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0709595-15.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: NAYARA LIRA MOREIRA PACIENTE: LEONE LELES VASCONCELOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por NAYARA LIRA MOREIRA em favor de LEONE LELES VASCONCELOS, tendo em vista suposto constrangimento ilegal atribuído ao Juízo de Execuções Penais, que estaria mantendo o paciente em regime de cumprimento de pena incompatível com o regime imposto na sentença condenatória (semiaberto). A impetrante afirma que o paciente foi segregado em 10/03/2020 para início do cumprimento da pena, mas encontra-se desde então encarcerado no Centro de Detenção Provisória, em regime fechado, o que consistiria ilegalidade passível de reparação pela presente via constitucional. Aduz que o paciente estava trabalhando e sua família depende de seus rendimentos para sustentar-se, além de possuir endereço fixo, bem como alude ao contexto da pandemia da COVID-19 para alertar ao risco de permanecer no presídio em face do aumento do número de casos confirmados da doença. Nesse sentido, pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que se providencie o imediato cumprimento da pena pelo paciente segundo o regime semiaberto. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Após o exame dos autos, em que pese à argumentação da inicial, tenho que, nesta estreita sede preliminar, não está comprovado o apontado constrangimento ilegal do paciente a ensejar a concessão liminar da ordem. É que, após consulta ao sistema de informações pertinente, verifica-se, de um lado, a pendência de manifestação do Juízo de Execuções Penais acerca de petição do apenado quanto à compatibilização do cumprimento da pena ao regime imposto na sentença condenatória, ao passo que, de outra parte, é necessário compreender, embora não haja nestes autos elementos específicos, a excepcionalidade do momento de pandemia da COVID-19 enfrentado por toda a coletividade em âmbito nacional e mundial, o que impôs à Vara de Execuções Penais, evidentemente, a tomada de uma série de medidas necessariamente restritivas de deslocamento e saídas de presos das unidades prisionais, como forma de combater a disseminação do novo coronavírus. A rigor, cuida-se de medidas extremas que, aplicadas no sistema penitenciário, com a participação da administração pública distrital, se dirigem à preservação do direito à saúde de toda a coletividade, e não apenas a população carcerária, e, como tal, há de comportar a devida ponderação por parte dos envolvidos, à luz da indiscutível necessidade de máxima proteção jurídico-constitucional. Nesse quadro, entendo que a matéria somente poderá ser esmiuçada por ocasião do julgamento do mérito da ação, depois de regularmente prestadas informações pelo Juízo de origem e emitido parecer do órgão do Ministério Público. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator